Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-25.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos materiais e morais – Reconvenção com pedido de indenização por danos materiais - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que, antes do cruzamento de vias públicas, teve seu veículo atingido pelo auto conduzido pelo réu, o qual invadiu

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação de indenização por danos materiais e morais – Reconvenção com pedido de indenização por danos materiais - Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento - Autor que, antes do cruzamento de vias públicas, teve seu veículo atingido pelo auto conduzido pelo réu, o qual invadiu a contramão de direção - Causa eficiente do acidente – Correto reconhecimento - Culpa deste último evidenciada – Danos morais, porém, inexistentes – Pleito do réu no sentido de que seja desentranhada a mídia que contém imagens do acidente – Descabimento - Preclusão.

Apelo do autor desprovido.

Apelo do réu desprovido.